Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-61.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela alimentanda contra sentença que julgou improcedente o pedido de majoração de alimentos fixados por acordo homologado judicialmente.
2. A apelante alegou mudança definitiva para o exterior, aumento de despesas em moeda estrangeira e elevada capacidade econômica do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve alteração fática superveniente apta a justificar a majoração da verba alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil e do art. 15 da Lei no 5.478/1968.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A capacidade econômica do alimentante já era conhecida e considerada quando da celebração do acordo homologado, inexistindo fato novo nesse ponto.
5. Não houve comprovação de alteração substancial nas necessidades da alimentanda em relação ao cenário existente à época do acordo.
6. A mudança para o exterior, por si só, não demonstra insuficiência do valor pactuado, ausente prova concreta e detalhada do alegado desequilíbrio.
7. A alimentanda atingiu a maioridade civil no curso do processo, não havendo prova de incapacidade laboral que justifique a ampliação do encargo.
8. A revisão da prestação alimentar exige prova efetiva de modificação do binômio necessidade-possibilidade, o que não se verificou.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência.
10. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: “1. A majoração dos alimentos exige prova de alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade. 2. A mudança de domicílio para o exterior, sem comprovação concreta de insuficiência da verba fixada, não autoriza a revisão do encargo alimentar. 3. A maioridade civil do alimentando, ausente incapacidade comprovada, afasta a ampliação do dever alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.699; Lei no 5.478/1968, art. 15; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1743561, Apelação Cível no 0707429-22.2021.8.07.0017, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.08.2023, DJe 25.08.2023.